Tribunal: TJSP
Processo: 1013844-39.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
r Estadual n. 1093/2009 que estendeu a concessão de licença maternidade de 180 dias ao servidor temporário – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013844-39.2020.8.26.0506; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2021; Data de Registro: 25/09/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2021

Data de publicação:

25/09/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento – Propósito exclusivo de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação e Reexame Necessário – Mandado de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento – Propósito exclusivo de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança - Servidora Estadual Temporária – Professora de Educação Básica - Contrato por tempo determinado – Licença maternidade – Pretensão de concessão da referida licença pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias – Admissibilidade - Legislação Complementar Estadual n. 1093/2009 que estendeu a concessão de licença maternidade de 180 dias ao servidor temporário – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos".